Tribunal: TJDFT
Processo: 0709745-28.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Tratamento domiciliar (home care). Perícia judicial. Demonstração da desnecessidade de profissional de enfermagem 24h por dia. Manutenção apenas quinzenal. Honorários sucumbenciais fixados por equidade minorados, a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.